Tribunal: STF
Processo: ADI 5374
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. INCABÍVEL PEDIDO DE MODULAÇÃO. EFICÁCIA DA LEI IMPUGNADA QUE JÁ SE ENCONTRAVA SUSPENSA.



    1.  Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2.  A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de um julgamento que ocorreu regularmente.



    3.  Incabível o pedido de modulação dos efeitos da decisão, tendo em vista que a eficácia da lei impugnada já estava suspensa em razão do deferimento da medida acauteladora.



    4.  Embargos de declaração rejeitados.